Tribunal: TJPA
Processo: 0803809-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803809-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO, JESSICA MOREIRA LADEIRA DE PAULA, LUCAS DIOGO RODRIGUES DA SILVA, EMERSON RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM MELHOR COLOCAÇÃO. DIREITO À CONVOCAÇÃO DOS AGRAVANTES PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803809-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTES:
EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO E OUTROS

AGRAVADO:
DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA

RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO E OUTROS
contra o
DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA
, diante da decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM/PA
, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.º 0832157-30.2022.8.14.0301– PJE) impetrado pelos Agravantes.

O dispositivo da decisão recorrida teve a seguinte conclusão (ID n. 55368460 – autos de origem):

“(...) Posto isso, INDEFIRO a liminar pleiteada, conforme fundamentação. Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§ 2° e 3°, ambos do CPC. NOTIFIQUE-SE e INTIME-SE a(o) Impetrada(o) para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09. INTIME-SE eletronicamente o Estado do Pará, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público. Servirá a presente decisão como Mandado de NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA). Autorizo o cumprimento do mandado por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06, observando-se, contudo, os termos da Portaria Conjunta n° 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e alterações posteriores. Cumpra-se, como medida de urgência. Intime-se. Notifiquem-se. Belém, 25 de março de 2022 (...)”
.

Aduzem os agravantes que se inscreveram no Concurso Público para provimento de vagas para Escrivão de Polícia Civil, Edital nº 01/2020- SEPLAD, publicado no DOE nº 34.886, tendo 409 candidatos sido aprovados para preencher 252 vagas imediatas.

Afirmam que a 1ª convocação para o curso de formação profissional no cargo de Escrivão, ocorrida no dia 18 de março de 2022, preencheu somente 143 (cento e quarenta e três) inscrições de ampla concorrência e 06 (seis) para PCD. Na segunda convocação, foram convocados candidatos entre as posições 242º e 375º (102 candidatos), sendo que destes, somente foram homologadas 77 (setenta) matrículas.

Sustentam que, consoante publicação do DOE nº 34901, de 22 de março, houve 04 (quatro) desistências expressas e 21 (vinte e um) candidatos não realizaram a inscrição, restando, portanto, 25 (vinte e cinco) vagas a serem preenchidas.

Argumentam que ficaram, a princípio, colocados nas posições de nº 379 (Emerson Rodrigues da Costa); nº 385 (Lucas Diogo Rodrigues da Silva); nº 387 (Ewerton Felipe Santana Lobato); e nº 401 (Jessica Moreira Ladeira de Paula), contudo, após verificado que outras pessoas já haviam se matriculado em investigador e/ou desistido do cargo de Escrivão, bem como, levando em consideração que existem PCD’s na lista geral que já desistiram ou também já se matricularam, a real posição dos Impetrantes seria: nº 379 (Emerson Rodrigues da Costa); nº 383 (Lucas Diogo Rodrigues da Silva); nº 384 (Ewerton Felipe Santana Lobato ); e nº 393 (Jessica Moreira Ladeira De Paula).

Asseveram que impetraram o Mandado de Segurança com Pedido de Liminar para tutelar seu direito líquido e certo à convocação para seguir na segunda fase do certame, ou seja, conseguirem permissão para se matricular no curso de formação, eis que diante das desistências, sobraram vagas suficientes para alcançar a colocação destes.

Alegam que o fundado receio e dano irreparável ou de difícil reparação já se consumou, e agora o que se quer é mitigar os prejuízos dele decorrentes através da concessão de liminar, pois já perderam o prazo de 18/03/2022 para efetuar sua pré- matrícula no curso de formação policial, além de terem perdido a aula inaugural de 21/03/2022, e a cada dia perdem mais uma aula do curso de formação.

Ao final, requerem a concessão de liminar para determinar que os Agravantes sejam imediatamente convocados para inscrição e matrícula no curso de formação profissional para Escrivão de Polícia Civil, seguindo à segunda fase do certame, sob pena de fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão judicial e, após, o provimento do recurso.

O feito fora inicialmente distribuído em sede de Plantão Judicial, tendo a Exma. Desa. Plantonista Elvina Gemaque Taveira determinado a redistribuição em expediente regular para a análise do pleito liminar, em razão de o caso concreto não se amoldar aos termos da Resolução nº 16/2016. (ID n. 8722452)

Os autos vieram à minha relatoria em expediente regular.

Ao analisar o pleito liminar, o deferi parcialmente para que tão somente os agravantes
EMERSON RODRIGUES DA COSTA
;
LUCAS DIOGO RODRIGUES DA SILVA
e
EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO
, fossem convocados para inscrição e matrícula no curso de formação profissional para Escrivão de Polícia Civil no Concurso C-207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA. (ID n. 8800925)

A agravante
JESSICA MOREIRA LADEIRA DE PAULA
, peticionou pela reconsideração da decisão. (ID n. 8819410)

Em reconsideração, reformei a decisão do ID n. 8800925, para que também a candidata/agravante
JESSICA MOREIRA LADEIRA DE PAULA
seja convocada para inscrição e matrícula no curso de formação profissional para Escrivão de Polícia Civil no Concurso C-207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA. (ID n. 9208152)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 9456592), em suma, aduzindo que o controle judicial dos atos administrativos há que ser, unicamente, de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato, da sua justiça ou injustiça, consubstanciaria indubitável invasão, pelo Judiciário, da competência do Poder Executivo, desequilibrando a independência deste, especialmente considerando que

candidatos aprovados fora das vagas do concurso público, isto é, quando o certame já se encerrou e já foi homologado, possuem direito subjetivo à nomeação em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Entretanto, no caso dos impetrantes posto em análise perante este juízo, o concurso ainda não se encerrou, ainda não foi homologado, sendo o curso de formação a segunda fase, de caráter classificatório e eliminatório, do concurso público.

Em
CONTRARRAZÕES
ao Agravo Interno,
EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO E OUTROS
, pugnaram pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.
(ID n. 9880290)

No ID n. 12252501,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. (ID n. 13004635)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 9456592), em face das decisões que deferiram pleitos liminares nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito recurso sobre o direito de os agravantes serem matriculados no curso de formação profissional para Escrivão de Polícia Civil no Concurso C-207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA.

No caso concreto, verifico que o Edital n° 01/2020 SEPLAD/DPC do Concurso Público C-207 (ID n. 8722637) que ofertou para o cargo de Escrivão de Polícia Civil o total de 239 vagas para ampla concorrência e 13 para pessoas com deficiência, totalizando 252 vagas.

Do que se extrai dos autos, os agravantes inicialmente ocuparam as respectivas vagas de classificação (ID n. 8722638): nº 379 (Emerson Rodrigues da Costa); nº 385 (Lucas Diogo Rodrigues da Silva); nº 387 (Ewerton Felipe Santana Lobato); e nº 401 (Jessica Moreira Ladeira de Paula).

Cumpre salientar que o edital de abertura dispõe em seu item 18.10.4 do Edital n° 01/2020 SEPLAD/DPC, referente ao Curso de Formação, que a Academia de Polícia Civil deverá convocar os candidatos subsequentes quando algum candidato classificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o edital, senão vejamos:

“18.10.4. Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação, algum candidato classificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto neste Edital, a Academia de Polícia Civil deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula, respeitado o prazo de até dois dias antes do início do Curso de Formação”
.

Ainda dos documentos juntados aos autos se extrai que, a Administração publicou editais referentes à homologação da matrícula dos candidatos no curso de formação profissional, bem como divulgou as desistências, o não comparecimento para matrícula e os casos de indeferimento da matrícula dos candidatos classificados para a segunda fase, na hipótese, os Editais n° 49/2022 SEPLAD/PCPA (1ª convocação para o curso – ID n. 8722639), Edital n° 050/2022 (2ª convocação para o Curso – ID n. 8722639) e o Edital n° 051/2022 (ID n. 8722640).

Dos mencionados documentos anexados ao recurso, é possível se extrair a comprovação de que a Administração realizou a convocação dos candidatos aprovados na primeira fase do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil até a classificação 375ª posição, bem como ocorreram 21 desistências e o não comparecimento à matrícula no Curso de Formação Profissional de 04 (quatro) candidatos, totalizando 25 (vinte e cinco) desistências, sendo que, considerando a necessidade de convocação de mais 25 aprovados, a partir da 376ª classificação no certame, chegar-se-ia à 400ª colocação, e, em sendo assim, ao menos nessa análise não exauriente, verifiquei de pronto que os candidatos/agravantes Emerson Rodrigues da Costa – classificação nº 379; Lucas Diogo Rodrigues da Silva – classificação nº 385; Ewerton Felipe Santana Lobato – classificação nº 387, passam a figurar dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de Escrivão.

No tocante a agravante Jessica Moreira Ladeira de Paula, esta trouxe na petição de ID n. 9179430, raciocínio pormenorizado referente ao Diário Oficial, do qual se extrai que de fato assiste a essa direito líquido e certo à matrícula no Curso de Formação Profissional, conforme será demonstrado a seguir.

Tendo ocorrido 21 desistências e o não comparecimento à matrícula no Curso de Formação Profissional de 04 (quatro) candidatos, totalizando 25 (vinte e cinco) desistências, sendo que, considerando a necessidade de convocação de mais 25 aprovados, a partir da 376ª classificação no certame, chegar-se-ia à 400ª colocação, estando a candidata na posição 401, numa primeira análise, não seria alcançada dentro das vagas.

Ocorre que, considerando a publicação do DOE contidas no ID n. 8722638 – p. 27 e ID n. 9179432 p. 24 e 26, tem-se que três candidatos que ocupavam classificação anterior a da agravante em relação ao cargo de escrivão de polícia civil, a saber, Eyber Domingos Alves; Herbert Werner Ferreira Haase e Vitor da Silva Soares, se matricularam para o curso de formação profissional para o cargo de Investigador da Polícia Civil, sendo assim, abrindo-se três novas vagas para o curso de formação profissional no cargo de escrivão de polícia civil, passando assim a candidata/agravante para a posição n. 398, logo, dentro das 400 (quatrocentas) vagas.

Ressalto, por oportuno, que há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, desde que surjam novas vagas durante o andamento do concurso, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual fora fixada a seguinte tese:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 -
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral) (grifei)

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DESISTÊNCIA E NÃO COMPARECIMENTO À MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS INICIALMENTE OFERECIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE SER CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-PA 08043921720228140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2022)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS.

1. Não constitui ofensa ao princípio da separação dos poderes o exame por parte do Judiciário da legalidade do ato dito como abusivo ou ilegal. Precedentes do STF.

2. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior 3. O impetrante demonstrou de forma inequívoca que foi classificado na 7ª colocação para o cargo Técnico em Gestão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação ? Administração (fl.69) e, que o concurso público C-168, da Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa ?FAPESPA, ofertou 06 vagas para o mencionado cargo.

4. Os seis candidatos melhores classificados para o cargo em questão foram nomeados (fls.73/74), porém, o terceiro colocado não respondeu à convocação, tendo a Administração tornado sem efeito a sua nomeação por meio do Decreto nº 1.346 de 24 de agosto de 2015 (fl.75).

5. É evidente que o impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e que a Administração manifestou a vontade de preenchimento de todas as seis vagas existentes,

6. Direito líquido e certo à nomeação configurado.

7. Segurança concedida. Prejudicado o Agravo Interno de fls.184/201

8. Sem custas, em razão da isenção prevista no art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

9. À unanimidade.

(TJ-PA - MS: 00877237120158140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2018)

Nessa esteira de raciocínio, repise-se, ao menos em cognição não exauriente, verifico a plausibilidade das alegações recursais em relação aos agravantes, considerando a desistência ou não comparecimento de candidatos convocados melhores classificados que estes no certame. Logo, havendo a comprovação da existência de cargos vagos no referido certame público, em número suficiente que alcança a classificação obtida pelos recorrentes, surge em relação a estes o direito subjetivo à convocação para o Curso de Formação no Concurso C-207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA, diante do ato omissivo da Administração.

No mesmo sentido, verifico configurado o requisito do
periculum in mora
, diante do risco de ineficácia da medida, observando que o Curso de Formação teve início no dia 21/03/2022, contudo os agravantes não foram inicialmente convocados para participar do curso.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica, resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 9456592, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ratificar as liminares concedidas nestes autos recursais, de convocação dos agravantes para o Curso de Formação no Concurso C-207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 9456592.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023